Tribunal: TJES
Processo: 0025793-50.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR REFORMADO
.
RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO À ATIVA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.
Prevê o art. 11 da Lei Complementar n. 420/2007, a qual “Dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, que “O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado ‘ex-officio’”.

II. Diante da
documentação apresentada,
depreende
u
-se que o apelante fora reformado
no ano de 2011
em razão de quadro de saúde atestado pelo Departamento de Perícias Médicas da Polícia Militar de Espondi
lodiscopatia
Lombar, de caráter permanente e que o impossibilita ao desempenho das atividades militares,
teno a perícia judicial corroborado tal situação e afastando a causalidade ou concausalidade com as atividades desempenhas em serviço
.

III.
A pretensão do apelante ser reformado com fundamento nos incisos II (acidente em serviço),
III (
relação de causa a condições inerente ao serviço
)
ou IV (doença grave) não se mostra adequada justamente porque
s
ua situação
de saúde
não se enquadra em tais hipóteses,
consoante extrai-
se
do material probatório acostado,
não fazendo jus então a pretendida reforma com subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior prevista em casos que tais
na legislação de regência
.

IV.
Aliás, tampouco a alega
ção de
capacidade do apelante ao retorno das atividades militares não se mostra
comprovada
no feito, eis que ambas as perícias a que fora submetido não o considera
apto ao desempenho de

aludid
as atividades.

V.
Recurso
conhecido e des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025793-50.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOSE DE SOUZA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST DO ES - IPAJM e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR REFORMADO
.
RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO À ATIVA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.
Prevê o art. 11 da Lei Complementar n. 420/2007, a qual “Dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, que “O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado ‘ex-officio’”.

II. Diante da
documentação apresentada,
depreende
u
-se que o apelante fora reformado
no ano de 2011
em razão de quadro de saúde atestado pelo Departamento de Perícias Médicas da Polícia Militar de Espondi
lodiscopatia
Lombar, de caráter permanente e que o impossibilita ao desempenho das atividades militares,
tendo a perícia judicial corroborado tal situação e afastando a causalidade ou concausalidade com as atividades desempenhas em serviço
.

III.
A pretensão do apelante ser reformado com fundamento nos incisos II (acidente em serviço),
III (
relação de causa a condições inerente ao serviço
)
ou IV (doença grave) não se mostra adequada justamente porque
s
ua situação
de saúde
não se enquadra em tais hipóteses,
consoante extrai-
se
do material probatório acostado,
não fazendo jus então a pretendida reforma com subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior prevista em casos que tais
na legislação de regência
.

IV.
Aliás, tampouco a alega
ção de
capacidade do apelante ao retorno das atividades militares não se mostra
comprovada
no feito, eis que ambas as perícias a que fora submetido não o considera
apto ao desempenho de

aludid
as atividades.

V.
Recurso
conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0025793-50.2012.8.08.0024

A
PELANTE:
NILSON JOSE DE SOUZA

APELADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST DO ES - IPAJM E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto
por
NILSON JOSE DE SOUZA
em razão de sentença
que

rejeitou seus pedidos inicia
i
s manejados em “Ação de Retificação de Ato Administrativo” proposta em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões recursais
pugna o recorrente pela modificação do ato de sua reforma
dos quadros da PMES
, e subsidiariamente por seu “retorno as fileiras da corporação”.

Con
trarrazões
apresentadas nas quais vindicam-
se
o desprovimento do apelo
.

Como
já dito, o apelante persegue neste feito a modificação do ato que o reformou do
s
quadro
s
de policial militar deste Estado, eis que a doença que o acomete decorrera supostamente de acidentes sofridos enquanto na ativa, razão pela qual deveria aposentar-se com subsídio do posto imediatamente superior,
exatamente
como prevê a legislação pertinente
e não como soldado
, bem como, aduz a sua condição de capacidade ao retorno a ativa.

Pois bem. Prevê o art. 11 da Lei Complementar n. 420/2007, a qual “
Dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, que “
O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado ‘ex-officio’”.

Atento à documentação apresentada,
depreende-se que o apelante fora reformado
no ano de 2011
em razão de quadro de saúde atestado pelo Departamento de Perícias Médicas da Polícia Militar de Espondi
lodiscopatia
Lombar, de caráter permanente e que o impossibilita ao desempenho das atividades militares.

Dado cenário encontra-se corroborado pela realização de perícia judicial realizada nestes autos, no qual se constatou que, de fato, o apelante é “
portador de espondilodiscopatia lombar”,
d
e caráter degenerativo,

bem como
que
“
Resta afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional”.

Diante de tal
panorama
, irrepreensível o ato de reforma do ora apelante, eis que em consonância com a legislação pertinente
e com a condição de saúde do policial
, senão vejamos:

“
Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo único. As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente.

(...)

Art. 15. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 12, será reformado:

I - com provento proporcional ao tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo o valor do subsídio do posto ou da graduação e da referência, correspondente à data de declaração da incapacidade;

II - com provento fixado como base no valor do subsídio do posto ou da graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e da referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho”.

A pretensão do apelante ser reformado com fundamento nos incisos II (acidente em serviço),
III (
relação de causa a condições inerente ao serviço
)
ou IV (doença grave) não se mostra adequada justamente porque
s
ua situação
de saúde
não se enquadra em tais hipóteses,
consoante extrai-
se
do material probatório acostado,
não fazendo jus então a pretendida reforma com subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior prevista em casos que tais
na legislação de regência
.

Aliás, tampouco a alega
ção de
capacidade do apelante ao retorno das
atividades militares
não se mostra
comprovada
no feito, eis que ambas as perícias a que fora submetido não os considera
apto ao desempenho de

aludid
as atividades.

Ante as considerações lançadas
,

conheço e nego
provimento ao recurso,

oportunidade na qual major
o
os honorários advocatícios para 11%, com observância da gratuidade deferida ao recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.